Tribunal: TJES
Processo: 5007485-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007485-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA PEREIRA CORDEIRO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007485-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANA PEREIRA CORDEIRO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DOCUMENTAIS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS ÓRGÃOS DE CLASSE. CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA ORIGEM. PERDA PARCIAL DO OBJETO. MANUTENÇÃO DAS COMUNICAÇÕES INSTITUCIONAIS. RECURSO PREJUDICADO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, vislumbrando indícios de litigância predatória em ação que questiona descontos indevidos em benefício previdenciário, suspendeu o processo para exigir documentos com firma reconhecida e determinou a expedição de ofícios à OAB/ES e à Corregedoria Geral da Justiça para apuração disciplinar do patrono.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto recursal quanto à suspensão do feito e exigências documentais, uma vez que a parte cumpriu as determinações no juízo de origem e a marcha processual foi retomada; e (ii) definir se a determinação de expedição de ofícios aos órgãos de fiscalização profissional configura medida abusiva ou se está amparada no poder geral de cautela do magistrado.

III. Razões de decidir
3. O cumprimento voluntário das diligências documentais pela agravante na instância de origem, com a consequente retomada do curso do processo pelo juízo
a quo
, esvazia a utilidade do provimento jurisdicional quanto a esses pontos, caracterizando a perda parcial do objeto. 4. O Poder Geral de Cautela autoriza o magistrado a adotar medidas preventivas para resguardar a regularidade da prestação jurisdicional e a ética processual, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.198. 5. A expedição de ofícios à OAB e à Corregedoria não constitui antecipação de sanção disciplinar, mas medida administrativa de transparência e cooperação entre instituições, cabendo aos órgãos competentes a análise de eventual infração, garantidos o contraditório e a ampla defesa em procedimento próprio.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso prejudicado em parte e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O cumprimento das diligências determinadas pelo juízo de origem no curso do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto quanto ao pleito de dispensa dessas medidas. 2. A determinação de remessa de peças à OAB e aos órgãos de fiscalização judiciária, fundamentada no poder geral de cautela, é medida regular de zelo administrativo e não configura juízo de censura ética antecipada por parte do magistrado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007485-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANA PEREIRA CORDEIRO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Para a exata compreensão da controvérsia, cumpre rememorar que a demanda originária versa sobre ação declaratória de inexistência de relação jurídica, na qual a autora, pensionista do INSS, questiona a legitimidade de contrato de empréstimo consignado, alegando não ter anuído com os descontos em seu benefício previdenciário. O cerne da lide repousa, portanto, em típica relação consumerista de natureza bancária, comumente judicializada em razão de supostas falhas na prestação de serviços e fraudes contratuais.

Ocorre que, no curso da instrução, o d. Juízo singular, pautado pelo volume de ações idênticas ajuizadas pelo patrono da requerente, vislumbrou indícios de "litigância predatória". Sob o amparo do poder geral de cautela, proferiu decisão suspendendo o feito e impondo à parte autora o ônus de apresentar documentos, como o reconhecimento de firma em procuração e declarações pessoais, além de determinar a imediata comunicação dos fatos aos órgãos de fiscalização profissional e judiciária.

Entretanto, conforme se extrai da análise dos autos principais, a conjuntura fática sofreu alteração relevante. A agravante, a despeito de sua insurgência recursal, optou por dar pronto cumprimento às diligências documentais na instância de origem, inclusive com a chancela cartorária exigida pelo magistrado. Tal postura resultou no reconhecimento, pelo juízo
a quo
, da regularidade processual, ensejando a prolação de despacho determinando o prosseguimento da marcha processual.

Dessa forma, de início, cumpre reconhecer a perda parcial do objeto quanto ao pleito de prosseguimento do feito e dispensa de reconhecimento de firma. Conforme se observa da movimentação processual na instância originária, a agravante procedeu ao cumprimento das determinações judiciais, o que ensejou a prolação de despacho de ID 72604186, retomando a marcha processual. Assim, esvaziou-se a utilidade do provimento jurisdicional quanto a esses pontos específicos.

Subsiste, todavia, o interesse recursal no que concerne à determinação de expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/ES) e à Corregedoria Geral da Justiça.

Sobre o tema, é pertinente observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na proposta de afetação do Tema 1198 (REsp 2021665/MS), que reconhece ao magistrado, no exercício do poder geral de cautela, a possibilidade de exigir documentos que evidenciem minimamente o direito alegado, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS . AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM REPETIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE EVIDENCIAR, MINIMAMENTE, O DIREITO ALEGADO. PODER GERAL DE CAUTELA . 1. Delimitação da controvérsia: Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como por exemplo: procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários. 2. Recurso especial afetado ao rito do art . 1.036 NCPC, com manutenção da suspensão dos processos pendentes determinada pelo Tribunal estadual. (STJ - ProAfR no REsp: 2021665 MS 2022/0262753-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO (1156), Data de Julgamento: 02/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem referendado a regularidade da remessa de peças ao Tribunal de Ética da OAB como medida preventiva e adequada ao exercício da cautela jurisdicional:

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Procuração não ratificada. Dúvida quanto à representação processual . Advocacia predatória. Poder geral de cautela. Extinção sem resolução de mérito mantida. Recurso desprovido . I. Caso em exame. Apelação interposta pela autora contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, fundada em alegada contratação fraudulenta de empréstimo consignado. O juízo de origem determinou verificação presencial da outorga de poderes, tendo o Oficial de Justiça certificado que a autora não reconhecia ter firmado procuração ao advogado subscritor da petição inicial, concluindo pela inexistência de representação válida e pela prática de advocacia predatória, com expedição de ofício à OAB . A autora sustenta regularidade da procuração, desnecessidade de nova ratificação, violação ao contraditório e inexistência de qualquer prática irregular pelo seu patrono. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de ratificação da representação processual, diante da negativa da autora quanto à outorga da procuração, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art . 485, IV, do CPC, em contexto de indícios de advocacia predatória. III. Razões de decidir 1. O exercício do poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar providências destinadas a prevenir fraude, má-fé e o uso predatório da jurisdição, especialmente em ações com características já mapeadas pela Corregedoria Geral de Justiça . 2. Os Comunicados CG 29/2016, 1.757/2016 e 02/2017 orientam a atuação judicial em casos suspeitos, incluindo a verificação presencial da existência de mandato e da ciência da parte sobre a ação proposta. 3 . A certificação do Oficial de Justiça, atestando que a autora não reconheceu a outorga da procuração ao advogado subscritor da inicial, afasta a existência de mandato válido, pressuposto processual indispensável à constituição e validade do processo. 4. A ausência de procuração válida, não suprida por ratificação expressa posterior, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC . 5. O Tema Repetitivo 1.198/STJ e a Controvérsia 485 reconhecem a possibilidade de exigir documentos atualizados, inclusive procuração ratificada, em ações com indícios de litigância predatória, sob pena de indeferimento da inicial. 6 . A apuração de eventual responsabilidade disciplinar do advogado deve ocorrer em procedimento próprio, com observância do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 32 da Lei 8.906/94, sendo regular a remessa de peças ao Tribunal de Ética para conhecimento e averiguação. 7 . Mantém-se a sentença por inexistir representação processual válida e por estar a decisão alinhada às orientações administrativas e jurisprudenciais sobre prevenção à advocacia predatória. IV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido . Tese de julgamento 1. A negativa da parte quanto à outorga de poderes ao advogado subscritor da inicial impede o reconhecimento da representação processual válida e autoriza a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2 . O magistrado pode, com base no poder geral de cautela, exigir ratificação expressa de procuração em demandas com indícios de advocacia predatória, conforme o Tema Repetitivo 1.198/STJ. 3. A remessa de peças à OAB para eventual apuração disciplinar do advogado é medida regular e não condicionada à prévia oitiva das partes no processo judicial . (TJ-SP - Apelação Cível: 10005980420248260128 Cardoso, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 17/12/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2025)

Acerca dessa matéria, é imperioso ressalvar que a atuação reiterada de causídico em demandas de mesma natureza não constitui, por si só, indício de litigância predatória. Pelo contrário, em causas que envolvem direitos do consumidor e instituições bancárias, a multiplicidade de demandas costuma ser reflexo da própria natureza massificada dos serviços prestados e das eventuais falhas deles decorrentes, o que naturalmente exige a atuação especializada de profissionais em larga escala.

Contudo, pautado pelo dever de cautela e considerando a competência institucional dos órgãos de classe para o acompanhamento preventivo da prestação jurisdicional, entendo que a manutenção das determinações de ofício não importa em condenação antecipada, mas sim em medida administrativa de zelo, alinhada aos precedentes supracitados. Tais comunicações devem ser interpretadas estritamente como instrumentos de transparência e cooperação entre as instituições, sem que delas se extraia, neste momento, qualquer juízo de censura ética.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o recurso quanto aos pedidos de prosseguimento do feito e dispensa documental, ante a perda superveniente de objeto. No mérito remanescente,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, mantendo as comunicações institucionais determinadas na origem, porém com a ressalva expressa de que a atuação reiterada do patrono em causas de consumo decorre da própria massificação das relações bancárias, não se configurando, isoladamente, como conduta abusiva ou predatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.